Tribunal: TJMT
Processo: 1033187-70.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033187-70.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), ORLANDO CAMARGO FILHO - CPF: 702.741.501-15 (RECORRIDO), JOAO ROBERTO GOUVEIA MARCHESI - CPF: 027.695.391-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - FAZENDA PÚBLICA – TACIN - CDA ́S - DECLARADAS INEXIGÍVEIS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL – DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DURANTE O PARCELAMENTO DAS CDA ́S -
APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que manteve a sentença de procedência, in verbis:

“Ante o exposto, julga-se parcialmente procedente o pedido para condenar o Estado de Mato Grosso a restituir ao autor os valores parciais comprovadamente pagos relativos às CDAs
201614758; 2018762137; 20191628119 e 2020451434
, atualizado, a partir da citação (dia 25/09/2023), pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), tendo em vista a vigência da EC 113/2021, a qual fixou o índice único para atualização dos débitos da Fazenda Pública, e declara-se extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. “

2.
Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, em razão do ônus da constituição da CDA recair sob a parte reclamante.

3. O artigo 37, §6°, da Constituição Federal de 1988 prevê que: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

4.
Analisando detalhadamente os autos, constata-se que a parte reclamante foi protestada indevidamente pelo Estado de Mato Grosso em razão de ter decaído o prazo de constituição do débito tributário, na forma do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, vejamos pelo trecho da sentença atacada, transcrito: “
Quanto ao mérito, compulsando os autos, verifica-se no id. 127700033 que o requerente, na ação de execução fiscal que tramitou pelo juízo de Rondonópolis, fez o seguinte pedido no bojo da exceção de pré-executividade: (ii) no mérito, a ratificação da tutela antecipatória e a extinção de todos créditos tributários debatidos (art. 156, X, CTN),
declarando a nulidade dos valores exigidos
e, por consequência das CDA’s no 201614758, 2018762137, 20191628119 e 2020451434, pelas razões e provas juntadas, julgando procedente todos os pedidos, para extinguir a presente execução fiscal no 1014961- 39.2020.8.11.0003 com resolução de mérito (art. 487, I e II do CPC).g.n. Como se vê não houve deliberação acerca da restituição dos valores, inclusive porque o parcelamento não foi objeto de apreciação naqueles autos.Desconstituídas as CDAs que foram objeto do parcelamento, ao contribuinte deve ser restituído os valores eventualmente dispendidos, uma vez que não se evidencia justa causa para a manutenção da cobrança”.

5. Insta salientarmos que o Tema n° 16 do STF “
Cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio
”, “leading case” RE

no 643.247, fixou a tese: “
A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”.

6. Nesse mesmo viés do Tema n° 16 do STF, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, menciono:

“
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - COBRANÇA DE TAXA ANUAL DE COMBATE A INCÊNDIO (TACIN) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL No 4.547/82 – ADI ESTADUAL No 1003057-65.2019.8.11.0000 - INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS “EX TUNC” DO TRÂNSITO EM JULGADO – RECLAMAÇÃO N° 61.136/MT – CASSADA A DECISÃO NA ADIN ESTADUAL - TESE FIXADA NO TEMA No 16 DO STF – “LEADING CASE” RE No 643.247 - INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITOS “EX TUNC” - SERVIÇO PÚBLICO “UTI UNIVERSI” - PRESTADOS DE FORMA GERAL E INDISTINTA A TODA A COLETIVIDADE – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE IMPOSTO – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(N.U 1008523-77.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024).”

7. Assim, fica afastada a tese (da parte reclamada) de cobrança legal da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN.

8.
Registra-se que o artigo 1.021, § 4o do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

9.
Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

10.
Ainda, em caso de votação unânime, Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024